Tribunal: TJBA
Processo: 8045851-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045851-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ADEILDE DE JESUS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. MULTA DIÁRIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu liminar para determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, relativamente ao débito discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC); e (ii) se o valor da multa fixada mostra-se proporcional ou se deveria ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. Ausência de prova inequívoca da contratação apresentada pela instituição financeira, o que justifica a plausibilidade da tese autoral e autoriza a medida liminar para afastar dano de difícil reparação.

4. Multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00, fixada de forma moderada, adequada ao potencial econômico da instituição financeira e conforme o art. 537, §1º, do CPC, não configurando excesso.

5. Jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece que a redução das astreintes somente é cabível quando verificada manifesta desproporcionalidade, hipótese não configurada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão agravada.
Tese: “1. A ausência de prova inequívoca da contratação afasta a plausibilidade da tese da instituição financeira e justifica a concessão da tutela provisória para exclusão da negativação. 2. O valor da multa diária de R$ 100,00, limitado a R$ 1.000,00, mostra-se proporcional e adequado, não havendo razão para sua redução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8040912-82.2023.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 21/11/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.